Tribunal: CARF
Processo: 13707.000607/96-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.000607/96-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.745 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
REGINA DE ALENCAR ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1992
PEREMPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É de trinta dias o prazo para apresentação do recurso voluntário, contados da
data da ciência da decisão recorrida. Não se conhece do recurso intempestivo
em face da perempção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano
calendário de 1992, lavrado em decorrência das infrações apuradas em relação ao imposto de
renda pessoa jurídica, com base no art. 40, parágrafos 11 a 13, da Lei n°8.383/91 (e-fl. 29).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000607/96-91
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.745 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.000607/96-91

O lançamento foi impugnado (e-fls. 18 a 22) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 29 a 31), ocasião em que a multa de ofício foi reduzida de 100%
para 75%.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 43 a 46) em que se arguiu que o lançamento
não poderia prosperar por ter se baseado em presunção.
Lavrou-se termo de perempção (e-fl. 74) em face da intempestividade do recurso
voluntário.
O recurso não teve seguimento por não ter sido acompanhado de depósito recursal
ou do arrolamento de bens para garantia do crédito tributário. Segundo o próprio contribuinte (e-
fl. 89), foi expedida, em 27/10/1998, intimação para que ele oferecesse as garantias e, em
01/12/1998, nova intimação foi expedida informando a negativa de seguimento do recurso pela
ausência do depósito recursal. O débito foi inscrito em Dívida Ativa da União.
O contribuinte alegou, judicialmente, que não recebera as duas intimações porque
teriam sido encaminhadas para endereço diferente do seu domicílio. Obteve, então, provimento
judicial (e-fls. 135 a 137) que anulou as duas intimações e determinou o seguimento do recurso
para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
As intimações reputadas inválidas (e-fls. 48 e 49), expedidas em 27/10/1998 e
01/12/1998, tratavam do seguimento do recurso que fora apresentado em 27/04/1998 sem o
depósito recursal e, por isso, foi considerado deserto. A decisão judicial limitou-se a considerar
inválidas aquelas intimações e determinar o seguimento do recurso para julgamento.
O motivo da anulação das intimações foi o endereçamento incorreto, porquanto o
contribuinte havia alterado seu domicílio fiscal em 27/04/1998 com a entrega da Declaração de
Ajuste Anual. Entretanto, a intimação que deu ciência da decisão de primeira instância ocorreu
em 20/03/1998 (e-fl. 36) e foi encaminhada para o endereço que correspondia, na ocasião, ao
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, que só viria a ser alterado em 27/04/1998. Portanto, a
intimação do resultado do julgamento em primeira instância não padeceu dos vícios das
intimações anuladas judicialmente.
De fato, a data da ciência da decisão de primeira instância administrativa foi
20/03/1998 (e-fl. 36), o que implica que o prazo para a apresentação do recurso voluntário
expiraria em 22/04/1998. Ocorre que o apelo somente foi apresentado em 27/04/1998 (e-fl. 38),
totalmente a destempo, razão pela qual dele não conheço.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.745 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.000607/96-91

Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital